Tribunal: STF
Processo: ARE 1199681
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE DE PREÇOS. CMED. LEI N. 10742/2003. ARTIGO 6º, INCISO IV. EXCLUSÃO OU INCLUSÃO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO IDÊNTICO AOS CONGÊNERES. PROVA PERICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. 
    1. A questão a ser enfrentada refere-se a requerimento de exclusão do produto farmacêutico Sal de Frutas Eno do rol de medicamentos com preço controlado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, nos termos da Lei nº 10.742/2003.
    2. A Constituição Federal de 1988 agrega preocupação social aos princípios gerais da atividade econômica, resultando em legítima atuação do Estado na promoção do acesso universal e igualitário à saúde, direito social garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cuja responsabilidade é partilhada pelo Estado e por toda a sociedade. 3. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) está prevista na Lei nº 10.742/03 como órgão técnico necessário à regulação do setor farmacêutico, justificando-se, especialmente, pelas complexidades do mercado de medicamentos. A amplitude da delegação normativa consiste no fundamento fáticojurídico do exercício do poder regulamentar pela Administração Pública, que deve atuar em consonância com a lei, atendendo à necessidade de regulação do setor farmacêutico e em respeito à dinâmica e às peculiaridades técnicas do mercado de medicamentos.
    4. A nova política de regulação do mercado farmacêutico pretendeu aumentar a concorrência, fortalecer o poder de compra do consumidor e estabelecer regras objetivas para nortear os ajustes e correções de preços para os medicamentos.
    5. Os medicamentos, pela sua utilidade e de relevante impacto na saúde e qualidade de vida da população, são usualmente objeto de algum controle sobre seus preços pelos Estados, inclusive em países como o Brasil, que adotam políticas liberais e de desregulamentação da economia, objetivando o acesso efetivo a medicamentos pela população.
    6. O artigo 6º, inciso IV da Lei nº 10.742/2003 atribui à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED a decisão pela exclusão de grupos, classes, subclasses de medicamentos e produtos farmacêuticos da incidência de critérios de estabelecimento ou ajuste de preços, bem como decidir pela eventual reinclusão de grupos, classes, subclasses de medicamentos e produtos farmacêuticos à incidência de critérios de determinação ou ajuste de preços, nos termos desta Lei.
    7. Não merece censura, portanto, a decisão agravada no ponto em que conclui pela impossibilidade da exclusão de um único medicamento do controle de preços sem que seja dispensado idêntico tratamento aos seus congêneres, sendo despicienda a produção de prova pericial por se tratar o pedido principal de questão de direito, julgando pois improcedente o pedido para que fosse determinado à CMED a retirada definitiva do Sal de Frutas Eno do rol de medicamentos com preço controlado.
    8. Não se olvide que a inclusão ou exclusão dos grupos de produtos sujeitos à dinâmica do processo de regulação, dentro dos princípios constitucionais e legais atinentes ao direito regulatório.
    9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (eDOC 2, p. 3) 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 2, p. 19)
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 25), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 5º, XXXV, LIV; e 170, caput, IV, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 28)
    Nas razões recursais, alega-se que a intervenção do Estado na atividade econômica seria excepcional, não se justificando no caso concreto a regulação do preço do produto Sal de Frutas Eno. 
    Para tanto, afirma-se que o aludido produto não estaria inserido nas hipóteses que admitiriam tal regulação: “(i) controle dos preços praticados na venda para a Administração Pública de produtos que integrem listas de medicamentos sujeitos a distribuição governamental gratuita; (ii) controle de preços de medicamentos essenciais; e (iii) controle de preços de medicamentos que integrem mercados específicos do setor farmacêutico nos quais não haja concorrência.”(eDOC 2, p. 26)
    Nesse contexto, narra-se a respeito do presente processo o seguinte: 
    “A decisão objeto do agravo de instrumento originário, entretanto, entendeu ‘ser desnecessária a realização de provas para a apreciação do referido pedido’e o julgou improcedente, argumentando, contraditoriamente, que tal decisão ‘envolve uma complexa consideração de dados técnicos.’” (eDOC 2, p. 26) 
    A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDICAMENTO. CONTROLE DE PREÇOS. TESE RECURSAL DE QUE O PRODUTO NÃO SE ENQUADRARIA NAS HIPÓTESES DA LEI N. 10.742/2003. INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 283/STF. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 33)
    É o relatório.
    Decido. 
    Sublinho que o Parquet, por meio de manifestação constante em eDOC 26, sugeriu a intimação do recorrente Glaxosmithkline Brasil Ltda. para justificar o atual interesse no julgamento do presente recurso extraordinário em razão do que se segue:
    “O presente agravo (f. 2163/2173) foi manejado com o propósito de cassar o acórdão (f. 58/63) que negou provimento ao Agravo de Instrumento 0006971-47.2016. 4.02.0000. 
    A controvérsia sobre a produção de prova pericial – também objeto do apelo raro – restou decidida, em 10 de outubro de 2018, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao dar provimento ao Agravo Retido e à Apelação 0142735-96.2014.4.02.5101. Na oportunidade, a citada Corte Regional Federal anulou a sentença de primeiro grau “para que seja franqueada a produção da mencionada prova e realização de novo julgamento” (inteiro teor em anexo). 
    A União interpôs recurso especial contra a decisão do TRF da 2ª Região, o qual, inadmitido na origem, subiu por força de agravo e aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do ARESP 1.557.103/RJ.” (Grifei)
    A recorrente manifestou seu interesse em eDOC 28, afirmando que, além da controvérsia relativa à produção de prova pericial, subsistiria seu interesse em “discutir nesta Suprema Corte duas teses de natureza eminentemente constitucional, que dizem respeito à violação (i) dos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e proporcionalidade e (ii) do art. 5º, XXXV.” (eDOC 28)
    Ocorre que, ao acessar site do STF, verifico que o ARESP 1.557.103/RJ foi julgado em favor da ora recorrente, com trânsito em julgado em 11.2.2020 (https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/, consulta feita em 20.2.2020).
    Não havendo mais a possibilidade de a União reverter a decisão que anulou a sentença de primeiro grau e franqueou a produção da mencionada prova pretendida com realização de novo julgamento, é de rigor se julgar prejudicado o recurso extraordinário da empresa por perda superveniente de objeto, já que se subtraiu na hipótese qualquer eficácia jurídica ao acórdão recorrido formalizado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o RE da Empresa Glaxosmithkline Brasil Ltda.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente